Tribunal: STF
Processo: RE 636194
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI 8.212/91. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (RE 642.442, REL. MIN. PRESIDENTE, TEMA 459). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.